Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-31.2018.8.11.0027
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA - EDITADA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO ENTRE AÇÃO MONITÓRIA E EXECUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Itiquira/MT que julgou procedente ação monitória movida pela instituição financeira, fundada em Cédula Rural Hipotecária vencida em 15/05/2018, para constituir título executivo judicial no valor de R$ 99.352,80. O recorrente arguiu preliminar de ausência de interesse processual, por haver título executivo extrajudicial, e, no mérito, insurgiu-se contra os critérios de correção monetária e índices aplicados, bem como alegou excesso de execução. O recurso foi parcialmente provido para fixar o IPCA como índice de correção monetária, com termo inicial a partir do ajuizamento da ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual para propositura de ação monitória quando existente título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável à dívida representada por Cédula Rural Hipotecária desacompanhada de cláusula específica; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte credora de optar pela via monitória, conforme previsão expressa do art. 785 do CPC.
4. A Cédula Rural Hipotecária apresentada atende ao requisito do art. 700 do CPC, consistindo em prova escrita apta à ação monitória.
5. A ausência de cláusula contratual específica quanto ao índice de correção monetária autoriza a aplicação do IPCA como índice oficial que melhor reflete a inflação.
6. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, nas ações monitórias, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da demanda, enquanto os juros moratórios são devidos a partir da citação válida, conforme art. 240 do CPC.
7. Não comprovado o alegado excesso na execução, por ausência de demonstração concreta de divergência nos cálculos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de título executivo extrajudicial não afasta o interesse processual para a propositura de ação monitória.
2. Na ausência de cláusula contratual expressa sobre o índice de correção monetária, aplica-se o IPCA.
3. Nas ações monitórias, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir da citação válida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 373, II, 700, 701, § 2o, 785; CC, arts. 389, parágrafo único, e 397.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 606.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.02.2015; TJMT, N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024; TJDFT, Ac. 1435955, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000269-31.2018.8.11.0027

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
E
X
M
A
.

S
R
A
.

D
E
S
A.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE BARROS PINTO - CPF: 279.502.479-91 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vi
stos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da Exma. Sra. Desa.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PRELIMINAR AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL
”
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação monitória, reconhecendo como constituído de pleno direito o título executivo judicial para cobrança do valor de R$ 99.352,80, com base em Cédula Rural Hipotecária vencida em 15/05/2018. A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse processual, por se tratar de título executivo extrajudicial, e, no mérito, questiona os critérios adotados para correção monetária e juros, pugnando pela aplicação do IPCA a partir do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a propositura de ação monitória com base em Cédula Rural Hipotecária, apesar de esta ostentar natureza de título executivo extrajudicial; (
ii
) estabelecer o termo inicial e o índice aplicável à correção monetária do débito reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 785 do CPC autoriza o credor munido de título executivo extrajudicial a optar pela via do processo de conhecimento, inclusive mediante ação monitória, para obtenção de título executivo judicial, estando assim presente o interesse processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação monitória com base em título executivo extrajudicial, inexistindo impedimento legal ou prejuízo ao devedor.

A Cédula Rural Hipotecária apresentada pelo autor é prova escrita suficiente para fundamentar a ação monitória, nos termos do artigo 700, § 2o, do CPC, estando instruída com os documentos exigidos e memória de cálculo do débito.

A ausência de cláusula contratual específica sobre índice de correção monetária exige a aplicação supletiva da legislação vigente, notadamente o artigo 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024), que determina a adoção do IPCA como índice de atualização monetária.

A correção monetária deve incidir a partir da data do ajuizamento da ação monitória, conforme orientação jurisprudencial consolidada, enquanto os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC.

Diante do provimento parcial do recurso, é devida a fixação de honorários recursais em favor do apelante, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O credor pode optar pela ação monitória mesmo quando munido de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 785 do CPC.

Na ausência de cláusula contratual específica, o índice de correção monetária aplicável ao débito reconhecido em ação monitória é o IPCA.

O termo inicial da correção monetária em ação monitória é a data do ajuizamento da ação, e os juros moratórios incidem a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 700, § 2o; 701, § 2o; 785; 240; CC,
arts
. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 606.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 03/02/2015; STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/05/2022; TJ-PR,
EDcl
0001596-93.2024.8.16.0054, Rel. Juíza Letícia
Zétola
Portes, j. 04/02/2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FLAVIO DE BARROS PINTO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação

monitória,
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A
,
para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de o réu pagar ao autor o valor de R$ 99.352,80. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixou em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC).

Inconformado, o requerido/apelante interpôs o presente recurso de apelação (id 284581539), arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual para a ação monitória, ante a inexistência de documento hábil a fundamentar a ação, uma vez que o documento apresentado é título executivo extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária), apto a fundamentar execução. Sustenta que deveria ter ajuizado ação de execução diretamente, inexistindo interesse processual para a via monitória.

No mérito, insurge-se contra os parâmetros de correção monetária e juros fixados na sentença.

Argumenta que a sentença se equivocou ao determinar a incidência de correção monetária desde o vencimento da obrigação, quando deveria ter adotado como termo inicial a data de ajuizamento da ação monitória.

Questiona ainda os índices de correção monetária aplicados, pugnando pela utilização do IPCA.

Por fim, aponta excesso na execução do julgado, haja vista ter o banco exequente apresentado demonstrativo de cálculos em valor superior ao efetivamente devido segundo os parâmetros fixados na sentença.

Apesar da Instituição Financeira recorrida ter sido devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo.

É o relatório.

V O T
O
(PRELIMINAR – AUS
Ê
NCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Inconformado, o requerido/apelante interpôs o recurso de apelação (id 284581539), arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual para a ação monitória, ante a inexistência de documento hábil a fundamentar a ação, uma vez que o documento apresentado é título executivo extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária), apto a fundamentar execução.

Sustenta que deveria ter ajuizado ação de execução diretamente, inexistindo interesse processual para a via monitória.

Sem razão o apelante.

Como cediço, o artigo
700
, do
Código de Processo Civil
dispõe que:

Art. 700. "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I. o pagamento de quantia em dinheiro”;

Nesse contexto, também prevê o artigo
785
, do
CPC
que:
"A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial".

Razão pela qual, verifica-se que o credor, munido de título executivo extrajudicial, pode optar pela ação monitória ou execução, para satisfação de seu crédito.

Diante de tais ponderações, a preliminar não merece prosperar.

Com efeito, sem razão a alegação de ausência de interesse de agir, até porque se trata de providência que não atende aos interesses das partes, tampouco importa em nulidade insanável a implicar em prejuízo ao devedor.

Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental improvido."(
AgRg no AREsp n. 606.420/SP
, Rel. Min.
MinistroMarco
Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03/02/2015)

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Flavio de Barros Pinto,
contra a sentença proferida pela Vara Única de Itiquira/MT, que julgou procedente a ação monitória proposta pelo
Banco do Brasil S/A
, constituindo de pleno direito título executivo judicial para cobrança do valor de R$ 99.352,80, referente à Cédula Rural Hipotecária n° 40/01966-7, vencida em 15/05/2018, condenando ainda o réu/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

A ação monitória encontra previsão nos
arts
. 700 a 703 do Código de Processo Civil e tem como pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Nesse procedimento especial, o juiz defere a expedição de mandado de pagamento ao réu, que poderá efetuar o pagamento no prazo legal ou opor embargos monitórios.

Não havendo pagamento ou oposição de embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, nos termos do art. 701, § 2°, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Banco do Brasil ajuizou ação monitória em 13/12/2018, instruída com a Cédula Rural Hipotecária firmada com o réu, no valor originário de R$ 99.352,80, com vencimento em 15/05/2018.

Citado, o réu reconheceu a dívida e propôs acordo para pagamento parcelado, o qual não foi aceito pelo autor.

Diante da inércia do réu em efetuar o pagamento ou opor embargos, a sentença proferida em 24/10/2022 julgou procedente o pedido monitório para constituição do título executivo judicial.

Pois bem.

Como já dito na análise da preliminar, o banco apelado atendeu satisfatoriamente ao disposto no artigo
700
do
CPC
e tem o direito de exigir do apelante o pagamento do débito em dinheiro, com base em prova escrita.

Ademais, a ação monitória em apreço veio fundada na Cédula Rural Hipotecária de no 40/01966-7 (id 284582022), com expressa menção ao fato de que o devedor não teria efetuado o pagamento de qualquer das parcelas da avença, cujo saldo devedor perfaz a quantia de R$ 119.406,85, sendo documento hábil para a cobrança judicial pela via monitória.

Portanto, a apelante cumpriu integralmente o disposto no artigo
700
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido."

Ademais, restou suficientemente comprovada nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a efetiva disponibilização do crédito em favor do apelante.

Com efeito, cabia ao apelante comprovar o pagamento das parcelas do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do
Código de Processo Civil
.

No que concerne ao índice de correção monetária, apura-se da cédula que não há cláusula específica que determine um índice de correção monetária pactuado entre as partes, tal como INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ou IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), como usualmente se observa em contratos com cláusula de atualização vinculada à inflação.

A única referência a um índice financeiro ocorre na hipótese de desclassificação da operação como crédito rural, ocasião em que se prevê a substituição dos encargos financeiros pactuados, o que não ocorreu no caso.

Assim, infere-se que a atualização monetária dos valores não foi estipulada por meio de índice específico inflacionário, como INPC ou IPCA, mas sim por meio de taxa de juros remuneratórios anuais (8,5% a.a.), capitalizados mensalmente, acrescida, em hipóteses excepcionais (inadimplemento ou desclassificação), de comissão de permanência à taxa de mercado ou SELIC + sobretaxa de 2,5% ao mês, conforme o caso.

Sabe-se que na ausência de estipulação contratual expressa, impõe-se analisar a jurisprudência dominante sobre a matéria para definir qual índice deve ser aplicado por analogia ou por força de integração contratual supletiva, especialmente nos casos de inadimplemento, revisão ou execução da cédula.

Assim, considerando que não houve estipulação expressa na Cédula Rural Hipotecária, o índice que deve ser adotado judicialmente para fins de atualização monetária dos valores pactuados é o IPCA-E (ou IPCA), por refletir de forma mais fidedigna a variação do poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC E IPCA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL ALTERADO PELA LEI No 14.905/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIRO Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024, estabelece, no artigo 389, que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, o índice de atualização monetária será o IPCA, e, no artigo 406, que os juros moratórios serão calculados pela taxa SELIC, deduzido o percentual da correção monetária do IPCA .Em conformidade com a Súmula 362 do STJ e com o Enunciado no 1, ‘a’, da Turma Recursal Plena do Paraná, a correção monetária do valor indenizatório de dano moral deverá ser pelo IPCA, a partir da data da sessão de julgamento, e os juros moratórios, pela taxa SELIC, a contar da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. Diante da omissão identificada no acórdão recorrido, acolhem-se os embargos declaratórios para que conste expressamente a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, nos termos da legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo para determinar que o valor do dano moral seja corrigido pelo índice IPCA a partir da sessão de julgamento e sujeito a juros moratórios pela taxa SELIC, descontado o percentual da correção monetária, contados da citação .Tese de julgamento: "A omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros moratórios no acórdão autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, aplicando-se o IPCA e a taxa SELIC, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024". (TJ-PR 00015969320248160054 Bocaiúva do Sul, Relator.: Letícia
Zétola
Portes, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/02/2025)

A sentença determinou que a atualização do débito dar-se-ia pelo cálculo da correção monetária, tendo como termo inicial a data do vencimento da obrigação, bem como juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC.

O apelante, contudo, pugna pela incidência da correção monetária apenas a partir do ajuizamento da ação monitória.

Com razão o recorrente.

Com efeito, prevalece na doutrina e jurisprudência o entendimento de que, nas ações monitórias, a correção monetária é devida a partir do ajuizamento da demanda, ao passo que os juros moratórios incidem a partir da citação válida.

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para que a correção monetária incida a partir da data de ajuizamento da ação monitória, mantidos os juros moratórios desde a citação válida, nos termos do art. 240 do CPC.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA568 DO STJ.1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula no 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2015)

Nesse mesmo sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃOMONITÓRIASENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOSMONITÓRIOSE JULGA PROCEDENTE A DEMANDA– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO– FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL– REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO– PRELIMINAR REJEITADA– MÉRITO– TESEDEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DAMONITÓRIA–CÉDULADE CRÉDITO BANCÁRIO– CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADERELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA– REQUISITOS DAMONITÓRIAPREENCHIDOS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO. Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante. Assim, ao contrário do que quer fazer
crero
Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.
ACédulade
Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da
açãomonitória
, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e
dodemonstrativodo
débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo. Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução. Em sede de
açãomonitórianão
se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.” (N.U 1001066-82.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS VENCIDOS EM DATAS DISTINTAS. INCIDENCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA DÉBITO. 1. O art. 397, do Código Civil, prevê que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor" e seu parágrafo único, "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". 2. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada débito e não da citação. 3.No caso, a planilha que acompanha a petição inicial da ação monitória já contempla juros a partir do vencimento de cada débito até a do cálculo apresentado. Assim, deve haver incidência de juros complementar apenas a partir dos cálculos até a data do efetivo pagamento. 4. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente reformada. (TJDFT,
Acórdão 1435955
, 07394061720208070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA ABUSIVA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. 1. (...). 9.Estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela.10.
A

sucumbência

mínima

ocorre
quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos. 11. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida. (TJDFT,
Acórdão 1166395
, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar a correção monetária incida a partir da data de ajuizamento da ação monitória, pelo índice IPCA.

Em face da sucumbência recursal, condeno o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o provimento parcial do recurso, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DE
S. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação do réu pagar ao
autor R
99.352,80, acrescidos de juros de mora desde a citação e com correção monetária desde o vencimento, além de condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante pugna pelo recebimento do presente recurso de apelação cível para fins de reconhecer a ausência de interesse processual da demanda monitória com a extinção da lide,
ou,
acaso rejeitada, que o período da correção monetária seja
fixada
do protocolo da demanda e o seu índice seja o IPCA e, por fim, acaso negado seja reconhecido o excesso executivo com a exclusão do valor de R$ 43.232,38 conforme apontado, condenando o apelado a sucumbência de estilo.

A d. relatora deu parcial provimento
para determinar
a correção monetária incida a partir da data de ajuizamento da ação monitória, pelo índice IPCA, e fixar a sucumbência 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com o provimento parcial do recurso, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

É o relatório.

No contrato sub judice (cédula rural pignoratícia no40/01966-7), as partes consignaram o pagamento do débito em parcela única em 15.05.2018.

Consoante dispõe o artigo 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui, de pleno direito, a mora do devedor", sendo esta denominada mora
ex

re
, a qual prescinde de qualquer interpelação extrajudicial ou citação judicial para a sua configuração.

Assim, os encargos decorrentes da inadimplência, especialmente os juros de mora e a correção monetária, incidem a partir do término do prazo para o pagamento da obrigação líquida e certa, que neste caso corresponde ao vencimento da parcela única estipulada contratualmente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESDE O AJUIZAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de R$ 126.982,90, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o vencimento do acordo, nos termos da Súmula 543 do STJ. O apelante pleiteia a reforma parcial da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo a incidência desde o ajuizamento da ação, bem como questiona a possibilidade de fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios devem incidir desde a citação ou desde o ajuizamento da ação, em razão da caracterização de mora
ex

re
; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais quando não houve arbitramento em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 397 do Código Civil estabelece que, no inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora do devedor opera-se de pleno direito, prescindindo de interpelação ou citação, configurando-se a denominada mora
ex

re
.

Em contratos bancários com parcelas determinadas e vencimento certo, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação, sendo admissível sua incidência desde o ajuizamento da ação, quando já computados até então, para evitar dupla contagem.

A planilha apresentada nos autos demonstra que os encargos foram apurados até a data da propositura da ação, sendo legítima a fixação dos juros moratórios a partir dessa data.

Não é cabível a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a sentença originária não arbitrou honorários de sucumbência, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em obrigações líquidas e com vencimento certo decorrentes de contratos bancários, a mora do devedor configura-se de pleno direito (mora
ex

re
), sendo legítima a incidência dos juros moratórios desde o ajuizamento da ação, quando os encargos já foram computados até essa data.

É incabível a fixação de honorários advocatícios recursais quando inexistente arbitramento anterior em primeiro grau.

((N.U 1006480-86.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Portanto, os encargos de inadimplência incidem desde o vencimento da dívida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

No
mais, na
ausência de convenção entre as partes sobre o índice de correção monetária, aplica-se o IPCA, conforme determina o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para que o débito seja atualizado pelo IPCA.

Mantenho a sucumbência fixada na sentença, pois o apelado decaiu da menor parte dos seus pedidos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao
s fundamentos do
voto de Vossa Excelência, para dar parcial provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares, retifico e acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025.